Tribunal: TJPA
Processo: 0000327-04.2012.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000327-04.2012.8.14.0019

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALUIZIO DO NASCIMENTO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. IRRELEVÂNCIA DE DÉBITOS CONSOLIDADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito tributário (R$ 981,63), à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir; (
ii
) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 é constitucional e aplicável ao caso; (
iii
) determinar se há nulidade por decisão surpresa em julgamento monocrático fundado em precedente vinculante; e (
iv
) verificar se a existência de outros débitos do executado afasta o caráter de baixo valor da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF reconhece, no Tema 1.184 da repercussão geral, a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

O interesse processual exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, inexistentes quando o custo da cobrança judicial é desproporcional ao valor do crédito executado.

A execução fiscal de valor ínfimo, sem demonstração de medidas eficazes de cobrança ou localização de bens penhoráveis, revela-se antieconômica e incompatível com a racionalidade administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 constitui exercício legítimo do poder regulamentar do CNJ, nos termos do art. 103-B, §4º, da CF/88, ao estabelecer diretrizes para racionalização das execuções fiscais.

O julgamento monocrático fundado em precedente vinculante não configura decisão surpresa, pois o contraditório é assegurado de forma diferida por meio de recurso, inexistindo prejuízo à parte.

A aferição do interesse de agir considera o valor individual da execução no momento do ajuizamento, sendo incabível a soma de débitos oriundos de execuções autônomas para afastar o reconhecimento do baixo valor.

A manutenção de execuções fiscais sem perspectiva de recuperação do crédito onera indevidamente o Poder Judiciário e contraria os princípios da eficiência, proporcionalidade e economicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 é constitucional e aplicável, por representar exercício regular da competência normativa do CNJ para racionalização da atividade jurisdicional.

Não há nulidade por decisão surpresa quando o julgamento monocrático se fundamenta em precedente vinculante, assegurado o contraditório em sede recursal.

O valor considerado para aferição do interesse de agir é o da execução individual no momento do ajuizamento, sendo irrelevante a existência de outros débitos do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 103-B, §4º; CPC,
arts
. 17, 485, VI, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF,
Rcl
(Tema 990), Rel. Min. Flávio Dino, j. 27.10.2025; STF,
Rcl
, Rel. Min. Flávio Dino, j. 11.11.2025; STF, ADPF nº 1059, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.644.675/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 31.08.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05//2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática
desta Relatoria
que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito tributário (R$ 981,63), à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

A decisão agravada

(ID 32806530) consignou que o valor exequendo é ínfimo, inexistindo demonstração de medidas efetivas de cobrança, tampouco localização de bens penhoráveis, de modo que o prosseguimento da execução se mostraria antieconômico e incompatível com o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Nas razões do agravo interno
(ID 34079084)
, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir com base em critérios de conveniência administrativa do Poder Judiciário; (
ii
) a inaplicabilidade automática do Tema 1.184 do STF; (
iii
) a extrapolação da competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça pela Resolução nº 547/2024 (art. 103-B, §4º, da CF/88); (
iv
) a ocorrência de decisão surpresa, em afronta aos
arts
. 9º e 10 do CPC; e (v) a existência de outros débitos em face do executado, cujo montante consolidado ultrapassaria R$ 696.000,00, o que afastaria o caráter de “baixo valor” da execução. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo colegiado, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 35249870).

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se a verificar a legalidade da decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como analisar: (i) eventual nulidade por decisão surpresa; (
ii
) a alegada impossibilidade de aplicação dos referidos parâmetros normativos; e (
iii
) a relevância da existência de outros débitos em nome do executado
.

DA
POSSIBILIDADE
DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

A
ratio

decidendi
do precedente parte da premissa de que o interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC, exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. O manejo da execução fiscal deve revelar-se instrumento adequado e proporcional à satisfação do crédito público.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 37, caput:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.

A eficiência administrativa, como leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
“impõe que a atuação estatal produza resultados positivos com o menor dispêndio possível de recursos públicos”.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao estabelecer diretrizes para racionalização das execuções fiscais, concretiza tal mandamento constitucional, autorizando a extinção de execuções cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, desde que ausentes medidas eficazes de cobrança.

No caso concreto, o crédito executado perfaz o montante de R$ 981,63, valor manifestamente ínfimo, cuja cobrança judicial revela-se desproporcional diante dos custos operacionais do processo.

A execução fiscal, embora instrumento de tutela do crédito público, não pode converter-se em mecanismo automático e indiferente à realidade econômica do processo. Como ensina Hugo de Brito Machado:

“A cobrança judicial de débitos de pequena monta, quando desproporcional aos custos do processo, desatende ao princípio da eficiência e à própria finalidade arrecadatória do Estado.”

DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E SUA COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL

A Resolução CNJ nº 547/2024 insere-se no âmbito do poder regulamentar conferido ao Conselho Nacional de Justiça pelo art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, que estabelece:

“Compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (...).”

O referido normativo visa à racionalização da tramitação das execuções
fiscais, estabelecendo critérios objetivos para o tratamento de demandas de baixo valor, em consonância com o princípio da eficiência.

A doutrina tributária, a exemplo de Hugo de Brito Machado, é categórica ao afirmar:

“A cobrança judicial de créditos de pequena monta representa uso antieconômico do aparato estatal, devendo a Administração priorizar meios alternativos de satisfação do crédito.”
(Curso de Direito Tributário, 40ª ed.).

Assim, não se verifica qualquer extrapolação de competência, mas sim exercício legítimo de função administrativa normativa.

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada de que o julgamento monocrático baseado em precedente vinculante, sem a oitiva prévia das partes, não viola o contraditório, pois a ampla defesa é garantida e diferida para o momento do recurso (como o agravo interno/regimental).

Vejamos:

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo Regimental na reclamação. Reclamação Constitucional julgada procedente. Compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
). Interpretação Distorcida do Tema 990. Efeito Multiplicador. Grave insegurança jurídica. Tema já debatido à exaustão e com orientação jurisprudencial clara. Desnecessidade de autorização judicial prévia. Investigação formalmente instaurada. Agravo regimental conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que cassou a decisão reclamada. A reclamação foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República para preservar a autoridade da decisão fixada no Recurso Extraordinário 1.055.941-RG/SP (Tema 990 da repercussão geral), que trata do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) com os órgãos de persecução penal. 2. O agravante busca rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a validade do compartilhamento de
RIFs
, impugnando a aplicabilidade
do Tema 990, a cronologia dos atos investigativos e a alegada ocorrência de "pescaria probatória". 3. A decisão reclamada (decisão monocrática do Relator do HC 995.708/SP do Superior Tribunal de Justiça) havia concluído pela nulidade dos
RIFs
compartilhados por solicitação da autoridade policial sem prévia autorização judicial, determinando seu desentranhamento, em contrariedade ao Tema 990 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático de reclamação constitucional sem prévia oitiva das partes viola o contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal; (
ii
) saber se o cabimento da reclamação constitucional está condicionado ao esgotamento das vias ordinárias quando há grave distorção hermenêutica de precedente vinculante; (
iii
) saber se a solicitação direta de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) pela autoridade policial a órgãos de inteligência, sem prévia autorização judicial, é lícita; (
iv
) saber se a requisição dos
RIFs
no caso configura "pescaria probatória" (
fishing

expedition
) ou se foi precedida de procedimento investigativo formal com elementos indiciários mínimos; e (v) saber se a suspensão nacional de processos que tratam da matéria discutida no Tema 1404/RG afasta a aplicação e a eficácia do Tema 990/RG. III. Razões de decidir 5. A alegação de nulidade da decisão por violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal não prospera, pois é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, em hipóteses de procedência da reclamação fundada em precedente vinculante ou jurisprudência consolidada, é admissível o julgamento monocrático sem prévia oitiva das partes, por se tratar de ação de natureza constitucional voltada à preservação da autoridade das decisões do STF e à uniformização da jurisprudência, podendo os argumentos serem apresentados em agravo regimental, sem prejuízo à ampla defesa. 6. A reclamação não se revela prematura, pois, embora o art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, em regra, condicione o cabimento da reclamação ao esgotamento das instâncias ordinárias, esta Corte admite exceções, especialmente em hipóteses de grave distorção hermenêutica de precedente vinculante, com potencial efeito
multiplicador e grave insegurança jurídica. 7. A decisão reclamada contraria frontalmente a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990 da repercussão geral), segundo a qual é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial. 8. A tese do Tema 990/RG abrange tanto o compartilhamento de ofício quanto a solicitação dos
RIFs
diretamente pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, sem a intermediação do Poder Judiciário, desde que resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Não há distinção lógica que sustente a constitucionalidade do compartilhamento espontâneo e a inconstitucionalidade da solicitação. 9. No caso concreto, havia procedimento investigativo formal (Inquérito Policial n. 2023.0082991-DPF/SOD/SP), precedido de diligências preliminares e elementos indiciários mínimos, antes da solicitação fundamentada dos
RIFs
. A requisição não constituiu o ponto de partida da investigação nem um pedido genérico, desvinculado de apuração regular, afastando a alegação de "pescaria probatória" (
fishing

expedition
), cuja ocorrência deve ser aferida caso a caso. 10. O reexame de fatos e provas para divergir da conclusão adotada é inviável na via estreita da reclamação constitucional e do agravo regimental. 11. A afetação do Tema 1404/RG (RE 1.537.165/SP) não afasta a plena aplicabilidade e eficácia do Tema 990/RG, tampouco configura omissão do julgador. A suspensão nacional de processos referente ao Tema 1404/RG não abrange decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, conforme explicitado pelo Ministro Alexandre de Moraes, visando preservar a eficácia da tese do Tema 990/RG. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo regimental
desprovido.(
STF -
Rcl
: 00000000000000083427 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 29-10-2025 PUBLIC 30-10-2025)

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação. Súmula Vinculante nº 26. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A controvérsia refere-se ao alegado desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante nº 26, em razão de decisão de Juízo da Execução Penal que determinou a realização prévia de exame criminológico como condição para análise do pedido de progressão de regime prisional. 2. O agravante postula nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ante a não intimação da defesa técnica do reeducando para manifestação. Alega que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se baseia em fundamentos abstratos. Argui, ainda, a prematuridade da reclamação por supressão de instância, contrariando jurisprudência pacífica. Postula o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da regressão ao regime fechado, mantendo-se a progressão anteriormente deferida e determinando-se a prisão domiciliar com monitoramento. 3. A decisão monocrática reclamada julgou procedente a reclamação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia concedido habeas corpus de ofício para cassar o acórdão do TJSP e determinar que o Juízo das Execuções Criminais dispensasse o exame criminológico e apreciasse, desde logo, a progressão ao regime semiaberto. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se aditamentos às razões recursais podem ser conhecidos após a interposição do recurso; (
ii
) saber se a ausência de intimação prévia das partes em reclamação fundada em precedente vinculante configura nulidade por cerceamento de defesa; (
iii
) saber se a reclamação é prematura por não exaurimento das vias ordinárias; e (
iv
) saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, com base em fundamentação concreta e excepcional do caso, viola a Súmula Vinculante nº 26. III. Razões de decidir 5. Os aditamentos às razões recursais protocolados após a
interposição do agravo regimental não podem ser conhecidos, em razão da preclusão consumativa, conforme o art. 1.021 do Código de Processo Civil e a jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 6. A alegação de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, decorrente do julgamento antecipado da reclamação sem prévia oitiva das partes, não prospera. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em hipóteses de procedência de reclamação fundada em precedente vinculante e jurisprudência consolidada, é admissível o julgamento monocrático sem oitiva prévia, podendo os argumentos
ser
apresentados em agravo regimental, o que garante a ampla defesa e atende aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade da jurisdição constitucional, em atenção ao princípio da cooperação processual
( CPC
, art. 6º). 7. A arguição de ausência de exaurimento das vias ordinárias não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a reclamação é ação autônoma de impugnação de perfil constitucional, apta a preservar a competência e a autoridade das decisões da Corte, não se exigindo o exaurimento das instâncias em caso de descumprimento de súmula vinculante. 8. No mérito, a
decisao
do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a realização do exame criminológico para progressão de regime não violou a Súmula Vinculante nº 26. O paradigma autoriza a imposição do exame criminológico desde que haja fundamentação adequada. No caso, a Corte estadual considerou a situação concreta do apenado, mencionando a gravidade do crime (atentado violento ao pudor com majorante), o considerável período de pena a cumprir e a ausência de atividades laborterápicas ou educacionais recentes, justificando a necessidade de maior cautela. Tal fundamentação é considerada idônea e concreta pela jurisprudência do STF para a requisição do exame, nos termos da Súmula Vinculante nº 26, e não se confunde com ausência de fundamentação, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A Lei nº 14.843/2024 e o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal não impedem tal determinação quando devidamente motivada. 9. A decisão reclamada do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o exame criminológico diante de
fundamentação concreta e específica apresentada pelas instâncias inferiores, contrariou o que dispõe a Súmula Vinculante 26. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental
desprovido.(
STF -
Rcl
: 00000000000000084867 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 11/11/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿NICO
DJe
-s/n DIVULG 13-11-2025 PUBLIC 14-11-2025)

Nesse diapasão, considerando que se trata de decisão fundada
em precedente vinculante (Tema 1184 do STF), bem como que a extinção se
baseou em dados objetivos constantes dos autos (valor da execução e ausência de diligências úteis), inexist
e
prejuízo à parte, que pôde exercer plenamente seu direito recursal.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2.
Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. Precedentes
.
2.1. Ademais, inexistindo prejuízo à parte não ouvida, não há fundamento para o reconhecimento de eventual nulidade. 3. Agravo interno
desprovido.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1644675 DF 2019/0387161-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2020)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. 1.
É firme nesta Corte a orientação no sentido de que somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o prejuízo.
2. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratório é medida que se impõe. 3. Embargos de declaração
rejeitados.(
STF - ADPF: 1059 MS, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/08/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)
(grifo nosso)

DA IRRELEVÂNCIA DA SOMA DE EXECUÇÕES AUTÔNOMAS

A tese do agravante quanto à soma de execuções não merece acolhida.

Conforme entendimento consolidado, inclusive no âmbito deste Tribunal,
o critério de aferição do interesse de agir deve considerar o valor individual da execução no momento do ajuizamento
, não sendo cabível a soma de execuções distintas para afastar a incidência do princípio da eficiência.

Tal orientação encontra respaldo em precedentes recentes, que afirmam:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, manteve a extinção, sem resolução de
mérito, de execução fiscal ajuizada em face de ITAFRIGO SUPERMERCADO LTDA, diante do valor do crédito tributário consolidado, no momento do ajuizamento, ser inferior ao limite previsto pela Lei Estadual nº 8.870/2019, bem como da inércia processual superior a um ano e ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (
ii
) verificar se o valor do débito tributário consolidado, atualizado à época do ajuizamento, impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima por ausência de interesse de agir, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4
. O valor a ser considerado para aferição do limite é aquele consolidado no momento do ajuizamento da execução, desconsiderando-se atualizações posteriores ou somatórios de valores de execuções autônomas, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e da Lei Estadual nº 8.870/2019.

5. O ajuizamento e manutenção de execuções fiscais sem perspectiva de utilidade ferem o interesse público, oneram desnecessariamente a máquina judiciária e devem ser extintos para resguardar a racionalidade e economicidade processual.

6. Não há afronta ao contraditório ou decisão surpresa, pois a extinção segue precedentes vinculantes e normas expressamente aplicáveis ao caso concreto, não exigindo prévia manifestação da Fazenda quando se trata da aplicação cogente de precedentes obrigatórios.

7. O entendimento do STF afasta a possibilidade de soma de outros débitos do executado para fins de impedir a extinção, cabendo a análise isolada de cada execução fiscal no momento do ajuizamento.

8. A reiteração de recursos com idêntica fundamentação e sem novos
elementos caracteriza intuito protelatório, passível de sanção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, quando observados os limites fixados em lei e regulamento.

2. O valor considerado para fins de extinção é o consolidado no momento do ajuizamento da execução, não se admitindo a soma de execuções distintas para afastar a aplicação dos limites legais.

3. Não há ofensa ao contraditório ou à vedação de decisão surpresa quando a extinção decorre da aplicação de precedente vinculante e de norma expressa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 485, VI, 927, 932, IV, “b”, e 1.021; Lei Estadual/PA nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0819289-57.2023.8.14.0051, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 02.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007188-18.2008.8.14.0028, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000103-79.2006.8.14.0115, Rel. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 00.00.0000.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800341-75.2020.8.14.0050 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21)
(grifo nosso)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO
TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO DÉBITO CONSOLIDADO GLOBAL COMO CRITÉRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de extinção da Execução Fiscal nº 0000697-53.2012.8.14.0125, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito tributário (R$ 1.552,14), ausência de movimentação útil por mais de um ano, citação por edital e inexistência de bens penhoráveis. O Apelante alegou a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024, a incompetência do CNJ, afronta à inafastabilidade da jurisdição e a existência de débito consolidado global superior a R$ 200
mil,
buscando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir; (
ii
) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável e se o CNJ possui competência para sua edição; e (
iii
) determinar se o valor global do débito do contribuinte pode ser considerado para afastar a configuração de crédito de baixo valor em execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208/RS (Tema 1.184
),
reconhece como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento nos
princípios da eficiência administrativa, proporcionalidade e razoabilidade.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao dispor sobre a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil por mais de um ano, atua no campo da organização judiciária e da racionalização da atividade jurisdicional, estando dentro da competência normativa do CNJ.

A execução fiscal analisada atende aos critérios da Resolução CNJ nº 547/2024: valor inferior a R$ 10.000,00, citação ficta e ausência de localização de bens penhoráveis após mais de uma década do ajuizamento.

O conceito de "débito consolidado global" não se aplica para aferição do interesse de agir em execução individual. O STF, ao firmar a tese no Tema 1.184, considerou o valor da execução específica como critério para análise da proporcionalidade do processo.

A Lei Estadual nº 8.870/2019 trata da atuação discricionária da Procuradoria Estadual quanto ao ajuizamento ou desistência de execuções fiscais, mas não vincula o Poder Judiciário, que pode reconhecer a ausência de interesse de agir com base em precedentes vinculantes e normas processuais.

A citação por edital e a inércia prolongada do exequente indicam ausência de perspectiva de êxito na cobrança e reforçam o fundamento da extinção da execução, evitando o uso ineficiente do aparato judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento nos princípios da eficiência
administrativa, proporcionalidade e razoabilidade.

A Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável e válida, pois regulamenta aspectos operacionais do Judiciário voltados à racionalização da cobrança fiscal.

O valor global da dívida ativa do contribuinte não pode ser considerado isoladamente para impedir a extinção de execução fiscal individual de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV; 37, caput. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º a 5º. Lei Estadual/PA nº 8.870/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/RS (Tema 1.184), rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000697-53.2012.8.14.0125 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-17)
(grifo nosso)

Diante do contexto fático-probatório e da moldura jurídica aplicável, verifica-se que a decisão agravada está em plena consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a normativa do Conselho Nacional de Justiça e com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

A execução fiscal em análise revela-se manifestamente antieconômica, inexistindo demonstração de utilidade concreta da tutela jurisdicional, o que evidencia a ausência de interesse de agir.

Não há nulidade processual a ser reconhecida, tampouco fundamento apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a extinção da execução fiscal.

É o voto.

Belém,
04
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 11/05/2026